Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721694-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN AGRAVADO: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOLFO DOS SANTOS BORN E OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de inventário: (i) determinou que os créditos trabalhistas devem ser objeto de inventário e partilhados nos termos da legislação sucessória; (ii) requisitou à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S.A. informações sobre os valores existentes em nome do inventariado perante as respectivas instituições financeiras, especificando os valores existentes a título de FGTS e PIS/PASEP; (iii) reconheceu que a companheira supérstite concorre, na partilha do imóvel arrolado (adquirido pelo inventariado antes da constância da união estável), na mesma proporção que os descendentes do inventariado; (iv) intimou a inventariante para apresentar novo esboço de partilha, no prazo de 15 dias, devendo, caso deseje, dispor de sua cota-parte da herança sobre o imóvel arrolado, fazê-lo por meio de cessão de direitos, mediante escritura pública ou termos nos autos (ID 40809938, origem). Em suas razões recursais (ID 6578761), os recorrentes suscitam que a decisão recorrida teria violado decisões anteriores preclusas e sentença transitada em julgado. Dizem que verbas trabalhistas que deveriam ter sido pagas ao empregado e seus saldos existentes nas contas do FGTS e do PIS-PASEP devem ser pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou empregador. Afirmam que, em razão do caráter alimentar da verba, não seria o caso de aplicação da ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil, mas da Lei 6.858/1980, repartindo-se os valores em quotas iguais para os herdeiros habilitados. Sustentam que não deve ser aplicado ao caso concreto a equiparação do companheiro ao cônjuge. Aduzem que, apesar da declaração do STF acerca da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, há decisão preclusa em que foi decidido que a companheira supérstite não concorre com os descendentes do falecido na partilha de bem imóvel objeto de controvérsia. Pugnam que seja reconhecido o esboço de partilha juntado à fl. 1.104/1.110 pela companheira/inventariante. Formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. Em 13/12/2018 foi proferido despacho pelo Des. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA concedendo aos agravantes o prazo de 5 dias para demonstrar a hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 6661164). Em 21/01/2019, os recorrentes reiteraram o pedido de gratuidade de justiça (ID 6910557). Em 22/01/2019, sobreveio decisão de ID 6929214, por meio da qual o recurso não foi conhecido, pela deserção. Em 01/02/2019, os recorrentes interpuseram embargos de declaração de ID 7089393, que foram recebidos como agravo interno (ID 7122255), tendo sido reconsiderada parcialmente a decisão agravada, para conceder aos agravantes o prazo de 5 dias para recolherem o preparo, sob pena de deserção (ID 7577647). Em 19/03/2019, os recorrentes, por sua vez, interpuseram agravo interno de ID 7727202. Em 05/06/2019, a 6a Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada (acórdão de ID 9202821). Em 24/06/2019, os agravantes interpuseram recurso especial de ID 9477886, o qual teve o pedido de efeito suspensivo indeferido por decisão de ID 9534314, bem como restou não admitido por decisão de ID 10216497. Seguiu-se, assim, a interposição de agravo em recurso especial de ID 10780468. Em 30/01/2020, os recorrentes requereram a juntada do recolhimento das custas do agravo de instrumento, bem como que fosse dada a continuidade ao julgamento de mérito do recurso (ID 13891666, 13891674, 13891676). Na oportunidade, alegaram o trânsito em julgado de decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Em 28/10/2021, os autos foram redistribuídos, conforme certidão de ID 30309470, em razão da aposentadoria do Des. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA. No mesmo dia, proferi despacho de ID 30316525, por meio do qual determinei a intimação das partes para que tomassem conhecimento do retorno dos autos a esta instância recursal, tendo em vista o trânsito em julgado do AREsp 1.597.813/DF. Em 08/11/2021, os agravantes pugnaram pelo julgamento de mérito do recurso (ID 30497264). Em 16/11/2021, a agravada ANDREA DA SILVA OLIVEIRA pede o não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção. Subsidiariamente, pede a intimação para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Em 17/11/2021, os recorrentes reiteram a regularidade do preparo e afastam a necessidade de intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 30747436). Relatados, decido. Compulsando os autos, verifico assistir razão à agravada ANDREA DA SILVA OLIVEIRA acerca do reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque, em 11/03/2019, o Des. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA concedeu aos agravantes o prazo de 5 dias para recolherem o preparo, sob pena de deserção (ID 7577647); contudo, os recorrentes juntaram o recolhimento do preparo recursal somente em 30/01/2020 (ID 13891666, 13891674, 13891676), isto é, após o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção. Com efeito, cabe observar que é dotada de efeitos imediatos a decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação do agravante para recolher o preparo. Confira-se o teor do art. 101 do CPC: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, é certo que a interposição sucessiva de recursos (agravo de interno, recurso especial e agravo em recurso especial) não teve o condão, por si só, de suspender o transcurso do prazo de 5 dias destinado ao recolhimento do preparo. Ao revés, bem se sabe que, em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo, de modo que a concessão tal efeito deve ser prevista em lei ou deve ser determinada judicialmente, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático aos recursos interpostos pelos recorrentes atinentes à gratuidade de justiça e não houve decisão judicial neste sentido. Assim, reputa-se deserto o agravo de instrumento diante: (i) da ausência do pressuposto objetivo essencial descrito no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, que determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, e (ii) do não recolhimento tempestivo do preparo após decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o pagamento das custas. Nesse sentido, convém citar os seguintes julgados deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 99, § 2o, que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo/devendo o juiz determinar que a parte comprove sua necessidade. 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020, g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA CABÍVEL (ARTIGO 1.021, § 4o, CPC). 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. 2.Segundo o art. 1.007 do CPC/2015, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do devido preparo recursal (requisito extrínseco de admissibilidade do recurso), sendo que esta comprovação somente é dispensada nos casos legais de isenção legal listados no §1o do mesmo artigo, dentre os quais se incluem os litigantes que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, conforme expressamente autoriza o art. 98, VIII, do CPC. 3.O pedido de gratuidade possa ser formalizado a qualquer tempo e grau de jurisdição, como autoriza o caput do art. 99 do CPC/2015. No entanto, uma vez indeferido revela-se descabida nova análise no bojo da mesma ação originária, sem que seja de pronto comprovada a alteração da situação econômica da parte requerente. A aplicabilidade do art. 99, §7o, do CPC/2015 está restrita à hipótese em que o requerente da gratuidade de justiça pleiteia o benefício, de forma inédita no processo, diretamente à esfera recursal. 4.O não recolhimento do devido preparo recursal, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, e a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo contendo a discussão sobre o benefício postulado, impõem a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto. 5. Aferida a manifesta improcedência do recurso de Agravo Interno em votação unanime do colegiado, cabível a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 5.Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC/15. (Acórdão 1055620, 20160111035022APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 191/194, g.n.) Nota-se, ademais, que o prazo de 5 dias concedido para a regularização do preparo recursal tem natureza peremptória, não se podendo admitir válida a juntada extemporânea dos comprovantes de pagamento, ao contrário do que argumentado pelos recorrentes. Em semelhante sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, o preparo não foi devidamente comprovado na interposição do recurso e, mesmo que devidamente intimada, a parte deixou de recolher o valor devido. 1.2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723873/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021, g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante recolheu o preparo recursal além do prazo fixado, tendo, na mesma data, acostado o comprovante de preparo aos autos. III. O extemporâneo recolhimento do preparo recursal, bem como de sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, §_2o, do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1335636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020, g.n.) Veja-se precedentes desta e. Corte de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPARO RECOLHIDO APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Em virtude do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC, se a parte, embora devidamente intimada, deixa de juntar aos autos o comprovante do preparo no prazo que lhe fora assinalado, realizando seu recolhimento somente após reconhecida a deserção, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1336973, 07078174120198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 10/5/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 07021620320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.) De tal maneira, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção, não há que falar em julgamento do recurso, devendo os autos ser arquivados. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator